Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Refinanciamento. Negociação Por Telefone. Dissenso. Gravação. Conteúdo. Determinação De Exibição. Inércia. Presunção Legal De Veracidade. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação e de recurso adesivo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à fabricante por ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção de proposta de refinanciamento da parcela final de contrato de crédito bancário em 12 parcelas de R$ 5.311,00, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. A apelante sustenta ausência de prova da renegociação, impossibilidade de inversão probatória, exigibilidade do título e inexistência de dano moral.
3. O recurso adesivo pleiteia a reforma da sentença para reincluir a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. no polo passivo, com a consequente condenação solidária e redistribuição dos ônus sucumbenciais, bem como a majoração do valor da indenização por danos morais.
II. Questão Em Discussão
4. A controvérsia recursal consiste em definir se a ausência de exibição de gravação telefônica autoriza a presunção de veracidade das alegações do consumidor e a manutenção da condenação por danos morais, bem como estabelecer se a fabricante deve integrar o polo passivo e responder solidariamente pelos danos alegados.
III. Razões De Decidir
5. Na hipótese em que o consumidor concorda com os termos da contratação firmada por telefone, cabe à instituição financeira disponibilizar o áudio em que se registram as tratativas.
6. Mantendo-se inerte diante da determinação de exibição dos registros das negociações, a instituição financeira atrai para si o ônus da presunção de veracidade das alegações deduzidas pelo consumidor.
7. Por força do que dispõe o inciso I do art. 400 do Código de Processo Civil, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração.
8. Quanto ao pedido do recurso adesivo, não há nexo causal entre a fabricante e os fatos narrados. A renegociação, as cobranças, a negativação e as tratativas ocorreram exclusivamente entre o consumidor e a instituição financeira. A fabricante limitou-se à venda do veículo, não integrando o negócio jurídico do refinanciamento, razão pela qual sua exclusão do polo passivo deve ser mantida.
9. A responsabilidade solidária entre fornecedores somente se estabelece quando há contribuição para o dano. Inexistindo participação da fabricante nos fatos que ensejaram a demanda, não há fundamento para sua reinclusão.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.
11. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A não exibição injustificada de gravação telefônica determinada judicialmente autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, nos termos do art. 400 do CPC; 2. A oferta de renegociação formulada no âmbito de relação de consumo vincula o fornecedor obrigando ao seu cumprimento.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 30; CPC, arts. 373, I, 396, 400; CC, art. 422; Decreto no 11.034/2022, art. 12, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1416063, 0702521-36.2022.8.07.0000, Rel. Desa Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 20.04.2022, DJe 29.04.2022; TJDFT, Acórdão 1372338, 0741408-57.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15.09.2021, DJe 29.09.2021; TJDFT, Acórdão 1211707, 0717971-89.2017.8.07.0001, Rel. Desa Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23.10.2019, DJe 06.11.2019.